Tribunal: TJES
Processo: 0002164-46.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002164-46.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA.
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E À PERSONALIDADE.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NECESSÁRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do
J
úri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora. Exige-se que a versão optada seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade. N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas
.

2.
A
culpabilidade
como elemento do crime não pode ser confundida com a da dosimetria da pena.
Aqui
significa a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser afastad
a
,
considerando
que a agressividade é
inerente ao
próprio
tipo penal.
Por seu turno, a

valoração negativa da
personalidade
“exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra M
aria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 11/03/2014).”
Entretanto, não é possível

desvalorar
a referida
circunstância

com base exclusivamente nos crimes
e
atos infracionais cometidos
pelo denunciado
anteriormente.

3.
Pena-base redimensionada.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
2164
-
46
.20
18
.8.08.00
2
1

APELAN
TE:

IAGO DE OLIVEIRA SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
IAGO DE OLIVEIRA SANTOS
manifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença prolatada pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

às

fls.
371/372-verso
,
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e V
I
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro, à pena de
14
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado.

Em razões
lançadas às
fls.
380/39
8
,
a defesa:
I) busca a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e submissão do recorrente a novo julgamento, eis que a condenação encontra-se contrária às provas dos autos; II) subsidiariamente,
pugna pel
o redimensionamento da pena-base
a
o
patamar
mínimo legal,
reconhecimento da confissão espontânea e consequente compensação com a reincidência, além da incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do crime tentado.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID
7815848
)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas
.

Consta n
a inicial acusatória que
no dia 03/
11/
2017, por volta das 12h
00m
,
na Rua Articuns, nº 33,
no bairro Ipiranga,
em Guarapari
,
Iago de Oliveira Santos
entrou sorrateiramente
n
a residência de Marcone França Filho e, aproveitando-se
da distração
deste
, que estava de costas

lavando a louça
,
efetuou
dois
golpes de machado
em sua
cabeça.
Nesse momento, a vítima
se virou e foi alvejad
a
por
mais um
golpe no braço direito, mas com o braço esquerdo conseguiu tomar o machado da mão do algoz.
Este,
por sua vez, pegou uma faca que trazia na cintura e atingiu novamente
Marcone
na barriga e na perna direita,
que
somente
não veio a óbito
por
circunstâncias alheias à vontade do
recorrente
.

I
nterrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva, mas afirmou
ter
agido em legítima defesa, tese que não se sustenta, considerando as provas coligidas nos autos que demonstram claramente que o ataque à vítima deu-se sem qualquer injusta agressão, atual ou iminente.

No caso,
a

materialidade
delitiva encontra-se demonstrada através do Boletim Unificado (fls. 03/07), do Auto de Apreensão (fl. 09), do
Laudo Pericial de Exame de
Materiais
(
fls.
13
/
21
), do
Formulário de Atendimento Médico (fls. 45/46), do Laudo de
Lesões Corporais
(
fl. 47
),
ao passo que a
autoria
restou evidenciada pela prova oral produzida
em sede policial e
em juízo.

Dessa maneira, havendo
nos autos
provas concretas de autoria e materialidade,
que demonstram,

à
saciedade, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra
amparo no
conjunto probatório,
passo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao
apelante
.
Para tanto, p
eço vênia, para reproduzir o édito condenatório:

“
(...)
Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, sendo a conduta do réu altamente reprovável, sendo gravíssima, porque tentou ceifar uma vida humana, de forma premeditada, indo armado com um machado e uma faca até a residência da vítima, desferindo os golpes sem falar nada, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, conforme documentação à fl. 351/351-verso e extrato em anexo;
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o réu conhecido como traficante, havendo informações e denúncias relacionadas ao envolvimento do réu com o tráfico de drogas na região dos fatos narrados nos autos, conforme depoimentos prestados
pelas
testemunhas Marcelo e Amynthas em juízo às fls. 210 e 211 e a vítima na esfera policial à fls. 22/23; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, eis que possui condenação na Vara da Infância e Juventude por prática de ato infracional e respondeu a processo criminal pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826 de 2003, conforme documentação às fls. 350 à 351-verso e extrato em anexo; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
consequências

extrapenais
foram gravíssimas, gerando insegurança na coletividade, em função da forma covarde que foi cometido o crime, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, e por ter causado
sequelas na vítima, com perfurações em dorso, abdômen, coxa e couro cabeludo, conforme ficha de atendimento emergencial à fl. 45 e laudo de lesões corporais à fl. 47; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, sendo atingida quando estava dentro de casa, não havendo prova em contrário nos autos.”

Como é possível
constatar
,
os vetores

culpabilidade
e

personalidade foram
avaliados negativamente,
sem a fundamentação
adequada

ou mediante
elementos inerentes ao próprio tipo penal
.

A

culpabilidade

como elemento do crime não pode ser confundida com a da dosimetria da pena.
Aqui
significa a
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente
,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser afastad
a
,
considerando
que a agressividade é
inerente ao
próprio
tipo penal.

Por seu turno, a

valoração negativa da
personalidade
“exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra M
aria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 11/03/2014)”.
Entretanto, não é possível

desvalorar
a referida
circunstância

com base exclusivamente nos crimes
e
atos infracionais cometidos
pelo denunciado
anteriormente.

Nessa linha
,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que perfaz 18 (dezoito) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Portanto, a
fastada a negativação dos dois vetores, reduzo e fixo a
pena-base

em

17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Presente a atenuante da menoridade relativa,
fixo a pena intermediária em
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses
de reclusão

(
redução de
1/6 sobre a pena-base).

Mantenho afastada a
circunstância
atenuante d
a
confissão,
pois o apelante
assumiu
que tinha
intenção

de lesionar a vítima
e não matá-la
.

Em seguida, n
a mesma linha do entendimento firmado pelo douto magistrado, de
ix
o
de considerar a agravante da reincidência, uma vez que
o
trânsito em julgado n
a Ação Penal nº
0005581-41.2017.8.08.0021 é posterior à data do crime
em julgamento, lembrando que os antecedentes foram
considerados
no cálculo da
reprimenda
inicial.

Na terceira etapa, e
xistente a
causa de diminuição

prevista no
art. 14, II, do Código Penal
(tentativa)
,
mantenho a redução
no patamar mínimo

de

1
/3 (um terço)
,
levando em conta que o apelante
invadi
u
a casa d
e Marcone, efetuou pelo menos 02 (dois) golpes
de
machado e 02 (dois) de faca,
causando-
lhe
sequelas no dorso, abdômen, coxa e couro cabeludo, chega
n
do muito próximo
à
consumação do homicídio.
Dito isto,
inexistentes outras minorantes ou majorantes a serem consideradas,
fixo a pena definitiva
mente em

09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)